Tribunal: STF
Processo: HC 87724
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Paciente que, na condição de
   Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ/PI),
   foi denunciado pela suposta prática dos delitos de: a) corrupção
   passiva (CP, art. 317, § 1º) e b) tráfico de influência (CP, art.
   332, parágrafo único). 2. A Corte Especial do Superior Tribunal
   de Justiça (STJ), ao receber a denúncia, determinou o afastamento
   do paciente do cargo de magistrado, nos termos do art. 29 da Lei
   Complementar no 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional -
   LOMAN). 3. Alegação de excesso de prazo no que concerne ao
   afastamento cautelar do paciente em razão de alegada mora
   excessiva para o encerramento da instrução criminal. 4.
   Precedente citado (HC no 90.617/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª
   Turma, maioria, julgado em 30.10.2007, acórdão pendente de
   publicação) que firmou a tese segundo a qual, em princípio, é
   possível admitir a impetração de habeas corpus para tutelar
   constrangimento ilegal decorrente de hipóteses nas quais o
   afastamento do cargo perdure por tempo excessivo desde que
   não-atribuível à atuação da defesa. 5. Paciente afastado do cargo
   de Desembargador do TJ/PI desde o recebimento da denúncia -
   15.12.2004 (por mais de 3 anos ao momento da sessão de julgamento
   pela 2ª Turma em 18.12.2007), sem que a instrução criminal tenha
   sido concluída. 6. Dos documentos acostados aos autos,
   verifica-se, inicialmente, a complexidade da causa (diversos
   delitos praticados por 16 acusados). 7. Também há indícios de que
   a defesa teria contribuído para o excesso de prazo por meio da
   interposição de embargos protelatórios e de inúmeros agravos
   regimentais. 8. Excesso de prazo não configurado por não haver
   demora injustificada. Precedentes do STF: HC no 81.905/PE, Rel.
   Min. Ellen Gracie, 1ª Turma, maioria, DJ 16.5.2003; HC no
   82.138/SC, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, unânime, DJ
   14.11.2002; e HC no 71.610/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
   Pleno, unânime, DJ 30.3.2001. 9. Não-aplicação do precedente
   firmado no HC no 90.617/PE, pois, na espécie, além da
   configuração da complexidade da causa, há indícios de que houve
   contribuição da defesa para o lapso temporal alegadamente
   excessivo. 10. Ordem indeferida.